Tribunal: TJBA
Processo: 8002895-76.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002895-76.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODETE DA SILVA DA ROCHA Advogado(s): MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CLASSE III. PERCENTUAL DE 30%. GRATIFICAÇÃO POR CURSO DE FORMAÇÃO. ACOLHIMENTO. A questão consiste em verificar a existência de: (i) erro material quanto ao percentual de progressão, que deveria ser 30% para a Classe III; (ii) omissão quanto ao pedido de gratificação de 20% por curso de formação de agente comunitário de saúde. Razões de decidir 3. Há erro material na parte dispositiva do acórdão, que estabeleceu acréscimo de 20% quando o correto seria 30%, considerando que cada classe garante 10% de acréscimo. 4. Caracterizada a omissão quanto ao pedido de gratificação por titulação, prevista no art. 30, XXIII, da Lei Municipal nº 762/2007. 5. A embargante comprovou a realização de curso de formação técnica em agente comunitário de saúde com carga horária de 400 horas. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e suprir a omissão. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8002895-76.2021.8.05.0022; Embargante: ODETE DA SILVA DA ROCHA; Embargado: MUNICÍPIO DE BARREIRAS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador,